Tribunal: TJSP
Processo: 1058659-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM FUNDAMENTO NA INAPTIDÃO FÍSICA. A motivação do ato administrativo indica a ausência da estatura mínima de 1,55m exigida pelo Edital no 3/321/23. Inexistência de controvérsia quanto à legalidade da exigência de altura mínima como condição para o exercício do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM FUNDAMENTO NA INAPTIDÃO FÍSICA. A motivação do ato administrativo indica a ausência da estatura mínima de 1,55m exigida pelo Edital no 3/321/23. Inexistência de controvérsia quanto à legalidade da exigência de altura mínima como condição para o exercício do cargo público. As circunstâncias excepcionais autorizam o controle jurisdicional para afastar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato administrativo. Laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) que aferiu altura da autora de 1,544m, com margem de erro de 0,003m. A diferença apresentada em relação ao limite mínimo de 1,55 m, situada entre 3 e 6 milímetros, é manifestamente ínfima e incapaz de gerar qualquer repercussão prática no desempenho das atribuições inerentes ao cargo público. O princípio da vinculação ao edital não afasta a necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A diferença milimétrica verificada não afeta a aptidão física da candidata, cuja capacidade funcional é aferida de modo adequado pelos testes de esforços físicos previstos no edital. Controle jurisdicional cabível para correção de ato manifestamente desproporcional. Sentença mantida.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. O recurso pretende o arbitramento dos honorários com base na equidade. Sucumbência recíproca. A Fazenda Pública restou vencida no pedido de reintegração ao concurso público, enquanto a autora foi sucumbente quanto à pretensão de indenização por danos morais. A r. sentença condenou a Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Impertinência da base de cálculo adotada. O valor da causa corresponde ao valor pretendido a título de danos morais, não refletindo o proveito econômico do pedido declaratório. Impossibilidade de aferição do conteúdo econômico obtido pela candidata reintegrada ao concurso. A excepcionalidade da situação qualifica o arbitramento da verba honorária por equidade. Sentença reformada no ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.